Tribunal: TCU
Processo: 033.848/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da constatação de irregularidades na comprovação da aplicação dos recursos federais recebidos pelo Município de Rurópolis/PA por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Aparecido Florentino da Silva, ex-prefeito de Rurópolis/PA (gestão: 2009-2012), em face da constatação de irregularidades na comprovação da aplicação dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Aparecido Florentino da Silva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/4/2012 53.904,00 20/4/2012 10.128,00 25/4/2012 43.776,00 18/5/2012 46.704,00 28/5/2012 7.200,00 13/6/2012 53.904,00 3/8/2012 53.904,00 14/8/2012 24.620,28 24/8/2012 15.379,72 31/8/2012 8.520,00 6/9/2012 58.780,00 3/10/2012 58.780,00 6/11/2012 58.780,00 8/11/2012 12.460,00 10/12/2012 4.800,00 11/12/2012 58.780,00 19/12/2012 37.876,00 21/12/2012 56.946,00 28/12/2012 44.078,67 9.2. aplicar ao Sr. Aparecido Florentino da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, e ao FNDE, para ciência.